Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. AGRAVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CRÉDITO DO DEVEDOR. PRECATÓRIO. ARRESTO. GARANTIA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. Distribuída a execução fiscal há mais dois anos, sem que tenha ocorrido a citação do executado e sequer a expedição do mandado de citação, é admissível o arresto do crédito que o devedor tem a receber em outra demanda judicial, a título de tutela de urgência cautelar, uma vez que estão presentes as balizas insculpidas nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil. Eventual cessão do crédito deve ser analisada pelo Magistrado de origem em eventual conversão do arresto em penhora, tendo em vista o objeto recursal e a limitação de cognição do agravo de instrumento.